Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-87.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004678-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (AGRAVADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1004125-14.2025.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência determinando a reativação do plano de saúde do autor José Lindolfo Vilela Garcia e de seus dependentes, nas mesmas condições anteriormente contratadas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A agravante sustenta a legalidade da rescisão contratual com base em inadimplência e a regularidade da notificação, enquanto o agravado alega nulidade do procedimento de cancelamento por ausência de notificação pessoal válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a notificação prévia realizada pela operadora de plano de saúde atendeu aos requisitos legais para a rescisão contratual unilateral; (ii) aferir a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência deferida para o restabelecimento do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998 exige notificação prévia ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, sob pena de nulidade do cancelamento unilateral do contrato.

A jurisprudência do STJ admite a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo após o prazo de 12 meses, desde que haja notificação prévia válida com antecedência mínima de 60 dias (AgInt no REsp 1.692.039/SP).

A tentativa de notificação via correspondência retornou com a anotação "ausente"; por sua vez, a notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas após esgotadas as demais tentativas, o que não se comprovou no caso concreto.

Diante da ausência de comprovação de notificação pessoal válida, impõe-se, em juízo de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito do agravado.

O perigo de dano está configurado, considerando que o autor é idoso (66 anos) e seus dependentes estão em tratamento médico, o que torna a interrupção do plano de saúde especialmente gravosa.

A reversibilidade da medida também se mostra presente, uma vez que os beneficiários permanecem obrigados ao pagamento das mensalidades e sujeitos à responsabilização patrimonial em caso de posterior improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde exige notificação pessoal válida do consumidor, sob pena de nulidade do ato, conforme o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998.

A intimação por edital constitui medida excepcional e somente é válida após esgotadas todas as outras formas de notificação, o que deve ser devidamente comprovado.

Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde em caso de rescisão irregular, especialmente quando envolvido beneficiário idoso em situação de hipervulnerabilidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CDC, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt no AREsp: 2445180 PA 2023/0304171-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 15.04.2024;
TJMT, AI n. 1008126-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1004125-14.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência
para determinar que a ré Unimed Cuiabá reative o plano de saúde do autor José Lindolfo Vilela Garcia e seus dependentes, com as mesmas condições anteriores, quanto à cobertura, preço e políticas de reembolso, inclusive com seus beneficiários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa pecuniária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial
.

A agravante alega que, segundo o agravado, seu contrato foi cancelado unilateralmente, sem que fosse previamente notificado.

Aduz que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da medida.

Afirma que o motivo se deve à inadimplência do agravado em relação as faturas de setembro até dezembro de 2024.

Diz que 07-11-2024 enviou carta cobrança com previsão de exclusão em 28-11-2024, contudo, isso não ocorreu porque a correspondência retornou com a informação “ausente”.

Pontua que fez a publicação por meio de “Edital de Notificação” no Jornal A Gazeta em 05-12-2024, com previsão de exclusão em 17-12-2024, quando então o cancelamento foi efetivado.

Argumenta que não há ilegalidade no ato, conforme prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98.

Em contrarrazões, o agravado sustenta preliminarmente a nulidade da notificação, pois a carta com AR retornou como "ausente", os e-mails foram enviados para endereço incorreto e a notificação por edital somente pode ser utilizada após esgotadas as tentativas de localização.

No mérito, defende a aplicação do CDC, da Lei 9.656/98 e da CF em diálogo das fontes, bem como a teoria do adimplemento substancial, a proteção à legítima expectativa do consumidor e a ponderação com o direito fundamental à saúde.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (Id. 269279258).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência para restabelecer o plano de saúde do autor e seus dependentes
com as mesmas condições anteriores, quanto à cobertura, preço e políticas de reembolso, inclusive com seus beneficiários, no prazo de 48 horas, sob pena de multa pecuniária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso no cumprimento da ordem judicial.

O agravado (66 anos de idade) é beneficiária do plano de saúde da agravada desde 09-03-2012.

Ocorre que, em 17-12-2024, teve seu contrato de plano de saúde rescindido por ausência de pagamento das mensalidades de setembro a dezembro de 2024, totalizando um débito no valor de R$ 14.975,92 (Id. 182360936).

Diante disso, ingressou em juízo e requereu que a agravante restabeleça o plano nos termos incialmente contratados.

A tutela antecipada só pode ser concedida quando o julgador, em análise prévia, se convence da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo ou por adesão, desde que haja previsão contratual e sejam obedecidos os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RESCISÃO UNILATERAL . NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. O Tribunal de origem consignou que não foi realizada a notificação, de forma satisfatória, do contratante acerca do cancelamento e, portanto, há que ser mantida a sentença, pois não foram cumpridos os requisitos legais para a rescisão contratual.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, nos termos do art . 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é obrigatória a notificação prévia ao cancelamento do contrato por inadimplemento, sendo ônus da seguradora comprovar a notificação do segurado
. 3. Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83 .4. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2445180 PA 2023/0304171-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

No caso concreto, a ré enviou aviso prévio por escrito no dia 07-11-2024, no entanto não foi entregue pelo motivo “ausente”, ou seja, não houve a regular notificação.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – ART . 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DA LEI Nº 9.656/98–INTIMAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO – AR COM RETORNO “AUSENTE” – EMAIL ENCAMINHADO SEM CONFIRMAÇÃO DE LEITURA – INTIMAÇÃO POR EDITAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Resta evidente a aplicação das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, que prevê a notificação do consumidor (art. 54, CDC) . Do mesmo modo, dispõe a Lei nº 9.656/98 sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Portanto, a rescisão unilateral ou o cancelamento do contrato deve, necessariamente, ser precedido de notificação pessoal do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência.
No presente caso, neste momento processual, verifico que não restou demonstrado a regularidade da notificação, haja vista que o AR juntado no presente agravo de instrumento teve seu retorno “ausente”, bem como a notificação encaminhada por e-mail não contém confirmação de leitura e a intimação por edital é medida excepcional, situação não evidenciada nos autos
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008126-05.2024.8.11 .0000, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Assim, nesta fase processual conclui-se pela probabilidade do direito visto que, conforme documentos constantes nos autos de origem, não está demonstrada suficientemente que a notificação tenha sido regular.

E o perigo de dano também é evidente pois autor é idoso, e lhe é assegurada proteção especial diante da hipervulnerabilidade, além do fato de que seus dependentes estejam passando por tratamento médico.

Ademais, não se vislumbra dano irreparável em decorrência da concessão de tutela de urgência, pois eles arcaram, durante o período de reinserção/manutenção no plano, por força de decisão judicial, com as contraprestações devidas, sujeitando-se, ainda, à responsabilização patrimonial por eventual prejuízo a que der causa.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025